Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela credora/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de bens penhoráveis da devedora/recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, formulado pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é possível considerar válida a citação da empresa na pessoa de sua representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é considerada medida excepcional que só deve ser aplicada quando satisfeitos os requisitos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil. Segundo a teoria maior, é imprescindível a prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A inexistência de bens passíveis de penhora em nome do sócio devedor não justifica, por si só, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, objetivando atingir o patrimônio da empresa para a satisfação da dívida. No mesmo sentido: Acórdão 1836741, 0751526-90.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.
5. No presente caso, o pedido de citação da empresa, na pessoa de sua representante legal, para fins de desconsideração inversa da personalidade jurídica, fundamentado unicamente na impossibilidade de localizar os bens da devedora e na constatação de que esta é sócia de pessoa jurídica, não é suficiente para comprovar o cumprimento dos requisitos legais e autorizar o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1836741, 0751526-90.2023.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 20/03/2024.